Tribunal: TJPA
Processo: 0002607-47.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002607-47.2014.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCIANO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO. APLICAÇÃO DO ART. 267, INCISOS II e III, CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO PROVIDO.

1. Em se cuidando de extinção do feito, por ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes e por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, necessária se faz a prévia intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/1973, tendo em vista que a sentença fora proferida na vigência da anterior legislação processual, devendo ser aplicado o regime legal da época (Enunciado n. 2 do STJ).

2. Inexistindo a intimação pessoal da parte autora, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art. 267, II e III do CPC/1973.

3. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da r. sentença (ID. 11800703 - Pág. 4) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada pelo apelante em desfavor de LUCIANO ARAUJO DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, incisos II e III do CPC/1973.

Em suas razões, sob o 11800708 - Pág. 8 e ss, o apelante alegou, em síntese, que a extinção do feito pela fundamentação constante da sentença deve ser precedida de intimação pessoal do autor, com base no art. 267, § 1º, do CPC/1973. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada e o processo tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 11800711 - Pág. 1.

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

De início
, considerando que a sentença fora proferida na vigência do CPC/73, deve-se aplicar o regime legal da época, nos termos do Enunciado n. 2 do STJ (“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 - relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 - devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”).

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 267, incisos II e III, do CPC/1973, em virtude da paralisação do processo durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes e por não ter o autor promovido os atos e diligências que Ihe competiam, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Todavia, compulsando os autos, anoto que o apelante não fora intimado pessoalmente sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, de forma prévia à extinção.

Na verdade, compulsando os autos, constata-se que após a petição inicial, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar e determinando a citação da parte requerida (ID. 11800701 - Pág. 8 a 11).

O AR foi juntado no ID. 11800703 - Pág. 1 e foi publicada intimação no DJe para o autor se manifestar acerca do retorno do AR, ID. 11800703 - Pág. 2.

Em seguida, foi certificado que o requerente não se manifestou, ID. 11800703 - Pág. 3.

Ato contínuo, foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 267, incisos II e III do CPC/73.

Como se sabe, o § 1º do art. 267 do CPC/73 previa que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito com base nos incisos II (quando ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes) e III (quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias), deveria o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

[...]

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
(grifei)

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, Tribunais Pátrios, dentre estes o nosso Tribunal - TJPA. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, III, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO § 1º DO ART. 267 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Consoante art. 267, § 1º, CPC/73, a extinção por abandono processual ou negligência da parte exige a prévia intimação pessoal do autor. II - Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito. (TJ-AL - AC: 00583215320078020001 Maceió, Relator: Des. Paulo Zacarias da Silva, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM BASE NO ART. 267, II, III E §§ 1º E 2º DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 48 HORAS. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PROCESSUAL DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO DISPOSITIVO DE LEI. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de ação de execução, cujo feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, com esteio no art. 267, II, III e §§ 1º e 2º, do CPC/73, sob o fundamento de que a parte autora, inobstante devidamente intimada para movimentar o processo em 48 (quarenta e oito) horas, permaneceu inerte. 2. Entretanto, a teor do que preceitua a regra processual acima, a extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Não tendo sido intimada pessoalmente nos termos do dispositivo citado, não é possível presumir o desinteresse no prosseguimento da lide. 3. Na espécie, não ocorreu a intimação nos exatos termos exigidos pela lei processual, razão pela qual revela-se prematura a sentença extintiva. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0558657-33.2000.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2018)

“PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005801-31.2009.8.14.0028 COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ APELANTE: BANCO HONDA S/A ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219 APELADO: GENILTON SOUZA PEREIRA ADVOGADA: NÃO HÁ ADVOGADO CONSTITUÍDO RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 267, INCISO III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO § 1º, DO ART. 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A extinção do processo por inércia quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia exige a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no § 1º, do art. 267, do CPC/73, vigorante à época. Inobservância. 2. Recurso provido à unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005801-31.2009.8.14.0028, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, INCISO III, DO CPC. INCORRETA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A norma contida no art. 267, § 1º do CPC evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. II- No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para se manifestar acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem em litígio, porém tal intimação foi publicada no Diário de Justiça, quando deveria ter sido realizada de maneira pessoal, nos termos do § 1º, do art. 267, do CPC. III- Assim, considerando que os preceitos da legislação pertinente ao caso não foram cumpridos, eis que não houve a intimação pessoal do autor, para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, conforme determina o § 1º do art. 267 do CPC, para só então haver a extinção por abandono de causa, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso.” (
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000551-12.2012.8.14.0028
, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-20, Publicado em 2021-09-09)

Logo, necessária a intimação pessoal do autor, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 267, § 1º, do CPC, vigente à época dos fatos.

Dessa forma, equivocada a sentença recorrida que extinguiu o processo sem intimar pessoalmente o autor, pelo que deverá ser anulada, para que o processo possa ter regular processamento na Vara de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024